Tribunal: TJES
Processo: 5001604-11.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001604-11.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOCIMAR PEREIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DEMONSTRADOS. PARTICIPAÇÃO COMO CONDUTOR DO VEÍCULO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CRIME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Recorrente contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 26, caput, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de provas ou indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia e requer a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por elementos documentais constantes dos autos, como boletim de ocorrência, prontuário médico, ficha de cirurgia descritiva e ficha de internação hospitalar da vítima.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais indicam que o recorrente conduzia a motocicleta utilizada para levar o autor dos disparos ao local do crime e para possibilitar sua fuga após a execução dos disparos contra a vítima.

6. A participação do recorrente no evento delituoso encontra respaldo nas declarações da vítima, da informante e de testemunha policial responsável pelas investigações, elementos que, nesta fase de cognição sumária, são suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. A pronúncia não exige certeza quanto à autoria ou à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença de indícios que revelem a plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das provas e das versões apresentadas.

8. O arbitramento de honorários ao advogado dativo não é cabível nesta fase processual, pois a fixação da verba honorária deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, quando do término do julgamento perante o Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. A existência de elementos probatórios que indiquem a participação do acusado na dinâmica delitiva é suficiente para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. O arbitramento de honorários ao advogado dativo deve ocorrer somente após o encerramento da fase de conhecimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 26, caput, e 121, §2º, IV. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, publ. 12.06.2024; TJES, RSE nº 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, RSE nº 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 11.09.2023; TJES, RSE nº 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5001604-11.2026.8.08.0030

RECORRENTE
: JOCIMAR PEREIRA SILVA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOCIMAR PEREIRA SILVA
em face dos termos da decisão de pronúncia contida nas págs. 32/42 ID 18043889 pelo suposto cometimento do crime definido no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma dos artigos 14, inciso II, e 26,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões, ao ID 18043889, às págs. 20/25, sustenta que
(i)
é devida a impronúncia e absolvição do réu, tendo em vista a falta de provas ou indício de autoria
(ii)
subsidiariamente, requer a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários de advogado dativo em favor do presente causídico.

Diante de tais fatos, pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao recorrente.

Contrarrazões, às págs. 8/15 ao ID 18043889, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18370523, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela despronúncia do Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia (fls. 02/05-v do ID 18043889):

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 27 de julho de 2014, por volta das 18h55min, em via pública da Praça Santo Antônio, Bairro Santo Antônio, neste Município e Comarca, WEDSON GONÇALVES DIAS DOS SANTOS, a mando de DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO e auxiliado por JOCIMAR PEREIRA DA SILVA, com vontade de matar, agindo mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou três disparos de arma de fogo contra Leone Batista dos Santos Filho, acertando-lhe dois deles, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico de fls. 15129, iniciando, desse modo, a execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que, por ocasião dos fatos, a vítima estava conversando com um amigo de nome Lucas quando viu Jocimar passar pilotando uma moto Honda C100/Biz, cor azul, trazendo na garupa Wedson, os quais deram uma volta e, instantes depois, retornaram à praça, tendo Wedson descido da moto empunhando um revólver e efetuado três disparos de arma de fogo contra Leone, acertando-lhe dois deles nas nádegas, sofrendo fratura exposta do colo do fêmur, agindo assim mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Emerge dos autos que o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, vez que, mesmo ferido e ainda sendo alvejado, Leone conseguiu correr e se jogar nas águas de um rio que por ali passa, dificultando que Wedson efetuasse mais disparos, sendo após socorrido até o hospital e recebido rápido atendimento médico. Apurou-se que Daniel tinha um relacionamento amoroso com a menor Irislane Figueredo Santos, ex-convivente de Leone, a qual estava grávida deste. Na manhã do dia 27.07.2014, a vítima Leone estava num campo de futebol no Bairro São Sebastião, nesta cidade, quando viu Daniel e Wedson passarem a bordo de um veículo VW Gol, de cor cinza, fazendo sinais, dizendo que queria encontrá-lo para uma conversa. Portanto, não restam dúvidas que Daniel foi o mandante do crime, motivado por ciúmes de Irislane, agindo assim com o manto da futilidade. Ouvidas as testemunhas e vítima, inquestionável que Daniel foi o mandante do crime, Wedson efetuou os disparos com arma de fogo que atingiram a vítima e Jocimar pilotou a moto Honda Biz utilizada para a execução e fuga de Wedson. Dessa forma, as autorias e a materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação
anexadas aos autos, sendo estes testemunhais e materiais. (...)”

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes ao julgamento popular.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a examinar o mérito.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, a materialidade do delito encontra-se respaldada pelos depoimentos constantes nos autos, pelo Boletim de Ocorrência às fls. 03/03-v, termo de alta de paciente (fl. 22), ficha de cirurgia descritiva (fl. 23), ficha de internação hospitalar (fl. 34).

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se fundamentados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo (mídias no link ao ID18043888), dos quais transcrevo o seguinte:

Vítima
L
eone
B
atista dos
S
antos
F
ilho, em sede policial às fls.
32/33
:

“(...) na noite de um domingo, dia 27 do mês de julho desse ano, por volta das 19h00, o declarante se encontrava na praça do bairro Santo Antônio em Rio Bananal, conversando com um amigo de nome LUCAS;
QUE naquela noite o declarante viu um indivíduo que conhece pela alcunha de “KIKO”, passar pela praça conduzindo uma
m
oto BIZ, cor azul, trazendo na garupa a pessoa de WEDSON, mais conhecido pela alcunha de “Welber”, como gosta de ser chamado; Que eles deram uma volta na praça estacionando em seguida e logo cita WEDSON desceu da moto já empunhando um rev
ó
lver, passando a efetuar disparos contra o declarante;
QUE mesmo ferido o declarante conseguiu correr, caindo nas águas de um rio que por ali passa; QUE citado WEDSON efetuou três disparos contra o declarante; QUE mesmo ferido o declarante conseguiu correr, caindo nas águas de um rio que por ali passa; QUE citado WEDSON efetuou três disparos contra o declarante, acertando dois deles nas nádegas; QUE deseja esclarecer que passou a conhecer citada WEDSON há mais ou menos dois meses, quando ele morava e andava em companhia de DANIEL MIRANDA e o tal “KIKO”; QUE semanas antes de sofrer a tentativa, o declarante foi abordado pelo citado WEDSON, estando ele na companhia de tal KIKO, ocasião em WEDSON fez uma espécie de ameaça, dizendo para o declarante que parasse com o tráfico de drogas, caso contrário, iria cair, no caso morrer; QUE indagado se foi esse o motivo pelo qual sofreu a tentativa, respondeu não ter certeza, pois acredita que tudo foi “armado” pela sua ex-convivente IRISLANE FIGUEREDO SANTOS, uma menor de 14 anos de idade, com quem o declarante conviveu por quatro meses; QUE no dia anterior ao crime, citada IRISLANE confessou ao declarante tê-lo traído, ficando com DANIEL, momento em que o declarante resolveu deixá-la, inclusive saindo da casa onde
estava morando; QUE naquele domingo, pela manhã, o declarante
estava em um campo de futebol do bairro São Sebastião, onde DANIEL e WEDSON passaram em um VW Gol, de cor cinza, fazendo
sinal para o declarante, dizendo que depois queria encontrá-lo para uma conversa; QUE diante de tais acontecimentos o declarante tem quase que certeza que WEDSON tentou matá-lo a mando de DANIEL; (...).”

Informante

I
rislane
F
igueredo
S
antos
, em sede
policial
, à fl.
12
:

“(...) a informante e LEONE estavam na praça quando dois indivíduos, ambos usando capacete, pararam próximo e um deles, que estava de carona, já desceu da moto empunhando um revólver e
efetuando três disparos contra LEONE, acertando dois deles, atingindo uma das pernas e nádegas; que LEONE conseguiu fugir, caindo nas águas de um rio que por ali passa; QUE após os disparos o agressor subiu na moto e fugiu; QUE a informante reconheceu o autor dos disparos como sendo WEDSON GONAVES DIAS DOS SANTOS, a quem passou conhecer há menos de um mês;
QUE a pessoa que estava conduzindo a moto é conhecida pelo apelido de KIKO, que reside em Córrego São Francisco, na companhia de DANIEL MIRANDA;
(...)”

Testemunha
PC

J
osé
H
enrique
B
ravin, em juízo,
à
fl. 1
44
:

“(...) o depoente trabalhou nas investigações preliminares do crime de tentativa de homicídio; que pode apurar que o motivo do crime ocorreu em virtude de um possível relacionamento amoroso
entre o acusado Daniel e a testemunha Irislane, a qual mantinha um caso amoroso coma vítima;
que a vítima estava na praça, ocasião em que chegaram uma moto modelo BIS, que estava sendo pilotada pelo acusado Jocimar, momento em que o acusado Wedson, que estava na garupa, saltou rapidamente e foi em direção a vítima e efetuou três disparos em direção à mesma;
que a vítima saiu correndo pulou no rio e posteriormente se escondeu;
que o depoente ouviu a vítima dizer que atirou nele foi o “Baiano” (Wedson), tendo sido conduzido até o local pelo “Kiko” (Jocimar)

e que o crime foi a mando de Daniel;
(...)”

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pelo recorrente de que há falta de provas, pelo contrário, existem indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri. Além disso, sua aferição, nesta fase de cognição sumária, deve ser realizada com base nas circunstâncias objetivas que permearam a conduta delituosa.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no
HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022
)
–
destaquei
.

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

É verdade que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em um salutar esforço de depuração dogmática, tem mitigado a aplicação outrora automática do brocardo
in dubio pro societate
. O Egrégio STJ, notadamente no julgamento do REsp 2.091.647/DF, tem decidido que a dúvida relevante sobre a própria existência de indícios de autoria deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
), não sendo lícito ao magistrado pronunciar o acusado com base em meras conjecturas ou ilações.

O caso em tela, contudo, é diametralmente distinto e não se amolda a tal precedente, pois existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase de cognição sumária, sustentar a plausibilidade da incidência da referida qualificadora, conforme extrai-se dos depoimentos colacionados alhures. Dessa forma, demonstra-se descabida a tese sustentada pela Defesa.

Verifico que houve requisição da fixação de honorários advocatícios de dativo quando da apresentação das razões do recurso em sentido estrito (fls. 20/25 do ID 18043889).

No entanto, não discorro acerca do arbitramento de honorários, isso porque é tema pacificado nesta Corte o fato de que
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe: 25/02/2022)

No mesmo sentido: (TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 11/09/2023); (TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 20/10/2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.